Tribunal: TJMT
Processo: 1026938-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026938-37.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ROSALINA DA COSTA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000594-57.2020.8.11.0052 ajuizada por GILMAR RODRIGUES PEREIRA, deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor/Agravado e determinou a imediata expedição de mandado para cumprimento da ordem.
Inconformada, a Agravante requer a reformada da decisão objurgada, sob o argumento de que o Agravado não preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC.
Sustenta a Recorrente que passou a residir no imóvel objeto do litígio em 1995, quando começou a conviver em união estável com o genitor do Recorrido, o Sr. Antônio Gonçalves Pereira.
Aduz que “no decurso da união estável, mediante esforço comum, ambos fizeram diversas melhorias no imóvel, além de ampliá-lo, eis que a casa até então existente no imóvel era de madeira”.
Relata que, quando a Agravante e o genitor do Agravado começaram a conviver em união estável, o imóvel não possuía registro no CRI, uma vez que o Sr. Antônio detinha tão somente a posse do bem.
Alega que, em 2010, o Agravado solicitou ao seu pai, o Sr. Antônio, que este o permitisse que ele regularizasse o referido imóvel em seu próprio nome, a fim de dar em garantia ao Banco para conseguir o financiamento de um caminhão, uma vez que esse exerce a profissão de caminhoneiro, pedido este que foi aceito por seu genitor.
Ressalta que os elementos constantes nos autos demonstram que é a Agravante que exerce a posse sobre o imóvel descrito na inicial há aproximadamente 25 anos, ao passo que o Agravado nunca teve a posse do bem, detendo, tão somente, o título do imóvel.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão invectivada.
Por derradeiro, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Eis o relatório. DECIDO.
Ab initio, necessário se faz apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça.
É sabido que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Porém, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Na hipótese, verifico que a Recorrente comprovou sua hipossuficiência, pois, conforme documentos anexos (ID 74286450 e seguintes) é aposentada, auferindo uma renda mensal de apenas um salário mínimo.
Diante dessas considerações, concedo à Agravante os benefícios da justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Passo à análise do pedido para concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, não entrevejo a confluência dos requisitos ensejadores da concessão do pedido liminar, eis que, neste juízo de cognição sumária, ficou demonstrado o esbulho por parte da Agravante, diante da posse sem autorização do proprietário do imóvel, desde o momento em que foi notificada para desocupação, o que fragiliza a verossimilhança do direito alegado.
Vale destacar que no contrato de comodato há uma transferência provisória de posse direta da coisa, mantida a propriedade com o comodante, que no caso, é a parte autora/Agravado.
Assim, tem-se que para a propositura de uma ação possessória, ao comodante basta demonstrar apenas a posse indireta do bem, não havendo falar em necessidade de demonstração da posse direta, até porque quem possui a posse direta, no caso, é o comodatário/Agravante.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, bem como pelo fato do Juízo singular guardar proximidade com as circunstâncias dos autos, sobretudo o local do litígio (princípio da imediatidade da prova), indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora